Tribunal: STF
Processo: AI 260741
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO
PRAZO RECURSAL PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA
DESSA RESTITUIÇÃO QUANDO DA FORMAÇÃO DO TRASLADO - IMPOSSIBILIDADE
DE COMPLEMENTAÇÃO, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA ESSENCIAL À
PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO
IMPROVIDO.
             - Incumbe, à parte agravante, quando da interposição do
recurso perante o Tribunal de jurisdição inferior, fazer constar, do
traslado, peça comprobatória da restituição do prazo recursal, em
ordem a demonstrar a plena tempestividade do recurso extraordinário.
É que não se presume a ocorrência do fato excepcional concernente à
devolução do prazo recursal.
             Não cabe suprir a omissão de peça essencial, como aquela
que se destina a demonstrar a tempestividade do recurso, quando o
agravo de instrumento já se achar em processamento no próprio
             Supremo Tribunal Federal. Precedentes.